Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732720-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA, OSVALDO PONTES DE CARVALHO, MOURAO LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA, OSVALDO PONTES DE CARVALHO e MOURÃO LOGÍSTICA EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0052686-14.2011.8.07.0001), em que litiga com OI S.A. e OI MÓVEL S.A., deferiu incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 135390694, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39823821), os agravantes informam que, no curso do cumprimento de sentença originário, as empresas recorridas instauraram incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que fosse reconhecida a existência de grupo econômico entre a devedora e as empresas COMERCIAL PONTES, FRAPA COMÉRCIO e MOURÃO COMÉRCIO, bem como para que fossem incluídos no polo passivo da demanda todos os sócios que já compuseram o quadro societário das referidas empresas. Dizem que as agravadas indicaram, como fundamento para o pedido, o fato de que a empresa devedora teria encerrado suas atividades de forma irregular, atuando atualmente no endereço a empresa MOURÃO MÓVEIS, que possui os mesmos sócios e que exerce idêntica atividade econômica. Relatam, ainda, que as recorridas defenderam a existência de confusão patrimonial, e que OSVALDO PONTES seria o sócio de todas as empresas. Esclarecem que a dívida executada na origem está amparada em sentença transitada em julgado, que condenou a empresa COMERCIAL PONTES ao pagamento de dívida vinculada a contrato de prestação de serviços firmado com as agravadas, cenário que atrai a aplicação da disciplina prevista no artigo 50, do Código Civil. Defendem que, nos termos do que dispõe o §4°, do referido dispositivo, a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que a sócia e agravante ANTÔNIA LUZINETE atuou como sócia minoritária da empresa MOURÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, sendo titular de 0,1% das quotas sociais da empresa durante curto período de meses de gestão empresarial, não podendo ser responsabilizada por suposto ato de desvirtuação do capital social e confusão patrimonial posterior ao período em que foi administradora da sociedade empresária, na forma do artigo 1.003, do Código Civil. Mencionam que a agravante ANTÔNIA CANUTO sequer figurou como sócia da empresa executada. Anunciam que o fato gerador da obrigação resultante da sentença é anterior à época em que os agravante integravam o quadro societário das empresas. Argumentam, subsidiariamente, ser aplicável a responsabilização de dois anos ao sócio retirante, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Expõem que a sentença condenatória transitou em julgado em 6.4.2015 e o pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença apenas foi apresentado em 2.6.2022, de modo que a desconsideração não pode atingir quem se retirou até dois anos antes do pedido. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Pedem, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do recurso, para que seja rejeitado o pedido de mérito apresentado pela parte agravada. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão dos sócios com fundamento no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Preparo regular (ID 39823822) Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que as agravadas iniciaram, ainda no ano de 2015, cumprimento de sentença em face da empresa COMERCIAL PONTES LTDA., que restou condenada a pagar o valor histórico de R$289.097,23 (ID 32597391, págs. 297 e 301). Após adotadas diversas diligências infrutíferas para a localização de bens, a parte exequente requereu o direcionamento da execução contra empresas indicadas como filiais (ID 32597391, pág. 318). Transcorrido longo período de tramitação do feito, o d. Juízo da causa determinou a regularização do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplina prevista no Código de Processo Civil de 2015 (ID 32597398, pág. 412). Em exame da petição e dos documentos fornecidos pelas credoras (ID 32597398, págs. 421 e seguintes), o Magistrado singular determinou a apresentação de emenda à inicial do incidente, indicando a necessidade de limitação dos sócios abrangidos (ID 32597398, pág. 437). Na sequência, além de regularizarem a documentação relativa à empresa devedora, as credoras pediram a citação das seguintes empresas e sócios: FRAPA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI, MOURÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, MOURÃO LOGÍSTICA EIRELI EPP, OSVALDO PONTES DE CARVALHO, ANTONIA CANUTO PONTES, SEBASTIÃO PONTES DE CARVALHO, IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO, ANTONIA LUZINETE CANUTO ANCHIETA, ANTÔNIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, MARISTELA MACEDO COUTINHO, HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO, PRISCYLLA MARIAH CANUTO PONTES DE CARVALHO, OSVALDO PONTES DE CARVALGO JÚNIOR, TARCÍSIO CANUTO DE SOUZA e LUDMILA CANUTO DE SOUZA (ID 32597398, pág. 448). O pedido foi deferido parcialmente, nos seguintes termos (ID 32597398, pág. 454): Defiro parcialmente o processamento do incidente de reconhecimento de grupo econômico e consequente desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada. Anote-se a instauração do incidente, conforme disposto no art. 134, § 1°, do CPC, bem como os sócios na condição de terceiros. Suspendo o andamento do cumprimento de sentença, até o julgamento do referido incidente, nos termos do art. 134, § 3°, do CPC. Citem-se todas as pessoas indicadas às fls. 7310/7312, com exceção de Priscylla Mariah Canuto Pontes de Carvalho e Osvaldo Pontes de Carvalho Júnior, considerando que já não eram sócios há mais de dois anos contados do ajuizamento da presente ação, não obstante seja possível perseguir suposto patrimônio a eles transferido em eventual fraude à execução, se à época da transferência a presente demanda já havia sido ajuizada e a pessoa jurídica era insolvente, bem como se o sócio que promoveu a transferência for atualmente insolvente. Concluída a citação das empresas e sócios, com a apresentação de defesa por parte dos demandados, o d. Juízo a quo, após detalhado exame da documentação colacionada ao incidente, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada COMERCIAL PONTES LTDA, por considerar existente a confusão patrimonial e financeira entre as pessoas jurídicas, conferindo destaque ao fato de que as empresas exploram atividade do ramo varejista de móveis (ID 135390694). Agora, em sede recursal, os agravantes reclamam quanto ao não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação da disciplina prevista no artigo 1.003, parágrafo único, de igual diploma. Traçado esse panorama, cumpre registrar que a simples possibilidade de existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. No entanto, na espécie, e em cognição sumária da lide, observa-se que as sociedades demandadas são compostas por um mesmo grupo de pessoas, parentes entre si, que atuam em conjunto em ramo de atividade voltado ao comércio de móveis, e em estabelecimentos com endereços coincidentes, sendo que alguns dos sócios foram migrando de uma sociedade para a outra. Soma-se a tal quadrante o fato de que as tentativas de localização de bens da devedora restaram infrutíferas, apesar das inúmeras diligências realizadas, a demonstrar que tem se valido da sua autonomia e se beneficiado do grupo econômico formado para, propositadamente, protelar o ato de satisfação do crédito exequendo. Esta Corte, em situações semelhantes, já concluiu pela presença de elementos ensejadores da desconsideração, além de reverberar pela desnecessidade de análise aprofundada da confusão patrimonial quando evidentes os prejuízos a terceiros. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Deve ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica quando comprovada a ocorrência de desvio de finalidade e/ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, nos termos notadamente do artigo 50 do CC, entre outros normativos que informam o instituto em referência. A constituição de outra(s) empresa(s) por membros de uma mesma família, com evidente rodízio entre eles, aliada a outras circunstâncias e condutas, no caso, especificamente, em destaque, a de redirecionar o pagamento de serviços prestados pela empresa executada a outra(s) daquela(s) indicada(s) reforça a conclusão de que houve constituição de grupo econômico familiar e é suficiente para caracterizar, nesse contexto, o abuso de personalidade jurídica e/ou o desvio de finalidade aptos a autorizar a sua desconsideração (Precedentes). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308158, 07185572720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. BENS. INCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece como pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. As informações colhidas em consulta realizada na documentação constante dos autos do cumprimento de sentença, do qual originou o presente Agravo de Instrumento, revelam que a empresa, ora agravante, e a empresa executada no processo principal possuem os mesmos administradores. 3. Da documentação que instrui o processo principal não pairam dúvidas da formação do grupo econômico familiar, constituído pelas empresas alcançadas pelo descortinamento da personalidade jurídica determinado no processo executivo. 4. Prescindível análise aprofundada da confusão patrimonial para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, quando evidentes prejuízos a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1339721, 07043810920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021) Outrossim, frise-se que o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, aponta para a responsabilização por um biênio depois de averbada a modificação do contrato, pelas obrigações que tinha como sócio. A agravante ANTONIA LEONETE figurou como sócia de MOURÃO LOGÍSTICA EIRELI EPP no período de 17 de setembro de 2014 (ID 32597398, pág. 383) a 28 de setembro de 2015 (ID 32597398, pág. 389), com registro da alteração formalizado em 15.10.2015. Por sua vez, a agravante ANTONIA LUZINETE foi admitida como sócia da empresa MOURÃO COMÉRCIO DE MÓVEIS na data de 30.11.2009 (ID 32597398, pág. 86), retirando-se em 3.11.2011, registrada a alteração em 19.11.2011 (ID 32597398, pág. 100). A ação de cobrança, por seu turno, foi ajuizada em 10.11.2011, em decorrência de inadimplência de contrato de prestação de serviços firmado em 2007, e a sentença condenatória transitou em julgado na data de 6.4.2015 (ID 32597391, pág. 298). À luz de tais marcos temporais, e considerando que as agravantes expressamente ostentavam poderes de administração, não se visualiza a probabilidade do direito invocado pelas recorrentes, quando defendem a ausência de responsabilização pela obrigação inadimplida. Inexiste, ademais, periculum in mora que se sobreponha à necessidade de se permitir o contraditório em grau recursal, haja vista que não iniciados atos de pesquisa de bens ou de constrição patrimonial em nome dos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator